Tribunal: TJMT
Processo: 0003992-63.2017.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003992-63.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS DA SILVA - CPF: 044.988.381-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS VINICIUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA –IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA – APREENSÃO DA
RES

FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – JULGADOS DO STF E DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA.

A declarações contraditórias do apelante e apreensão da
res
furtiva em seu poder, bem como os depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante fazem concluir, sem sombra de dúvidas, que ele tinha o pleno conhecimento da origem ilícita da motocicleta que pilotava.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003992-63.2017.8.11.0010

APELANTE: CARLOS VINICIUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Carlos Vinicius da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Penal n° 95522, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 85903956, aduziu inexistência de provas para a condenação, afirmando que o acusado não tinha ciência da origem ilícita da
res
. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, III do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória, ID. 85903960.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 87128985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS VINICIUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

Veja-se.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso, ID. 85847559:

“
Consta do incluso caderno investigativo que no dia 03 de junho de 2017, por volta das 23h, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, n° 1152, Centro, o denunciado CARLOS VINICIUS DA SILVA, com consciência e Vontade, adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta, marca Yamaha, modelo YBR factor ED, Placa OOI-7962 de Cuiabá/MT, cor preta, que sabia ser produto de crime.

Com efeito, extrai-se do inquérito policial em epigrafe que na data em questão, a policia militar abordou o denunciado conduzindo a motocicleta citada acima, sendo que no curso da abordagem foi constatado que a motocicleta era de origem ilícita, porquanto a numeração do chassi e do motor apresentavam claros sinais de adulteração.

Ao ser interrogado, o denunciado declarou que adquiriu a motocicleta de uma pessoa da cidade de Rondonópolis/MT, a qual não soube identificar, sendo que a negociação de compra e venda teria ocorrido via redes sociais, restando evidente que o implicado tinha plena ciência da origem criminosa do bem. (...)”

A materialidade está demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante, ID. 85847561, Boletim de Ocorrência, ID. 85847562 e Termo de Apreensão, ID. 85847561.

O policial militar Leonézio Pereira Gomes, condutor do flagrante, asseverou, em fase policial:

“QUE EM RONDAS, ESTA GU PM DEPAROU COM CARLOS VINICIUS DA SILVA, CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO MOTOCICLO, MARCA YAMAHA, MODELO YBR 125 FACTOR, COR PRETA, PLACA OOI-7962 DE CUIABÁ-MT, E DURANTE A ABORDAGEM, COBSTATANOS QUE A NUMERAÇÃO DO CHASSI E DO MOTOR APRESENTAVAM SINAIS DE ADULTERAÇÃO, TAMBÉM FOI CONSTADO QUE CARLOS VINÍCIUS DA SILVA É MONITORADO, OU SEJA, FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E NÃO PODERIA AUSENTAR-SE DE SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO QUE CONPREENDE ENTRE 22H ÀS 6H DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE; COM SINAISDE ADULTERAÇÃO APRESENTADA NO VEÍCULO CARLOS VINICIUS DA SILVA FOI CONDUZIDO A DELEGACIA E DURANTE A CHECAGEM, FOI ADQUIRIDO O NUMERO DE TELEFONE CELULAR DO PROPRIETARIO DO VEICULO, EM SEGUIDA ENTRAMOS EMCONTATO COM O PROPRIETÁRIO ATRAVÉS DO NÚMERO 0I4(65) 98104-2996. O QUAL NOS RELATOU QUEO VEÍCULO PLACA OOI-7962DECUIABA-MT LHE PERTENCE EENCONTRAVA-SE EM SEU. PODER, EM SUA RESIDÊNCIA, DIANTE DO RELATO DE CRISTIANO ADALBERTO A. DOMICIANO, CONSTATAMOS QUE O VEÍCULO ABORDADO EM PODER DE CARLOS VINICIUS DA SILVA É PRODUTO DE CRIME; MOTIVO PELO QUAL FOI FEITA A PRISÃO DE CARLOS VINICIUS DA SILVA E SUA APRESENTAÇÃO NA DELEGACIA DE JACIARA-MT PARA QUE O DELEGADO ADOTE AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER.”
(ID. 85847561)

Além disso, em juízo, o policial militar Felipe Rodrigues Costa e Silva narrou:

“(...)que estavam em rondas na área central e depararam com Carlos Vinicius em uma motocicleta; que ao fazer a checagem na mesma viram que ela estava com sinais adulterados; que ligaram para o proprietário e o mesmo disse que estava em posse de seu veiculo; que este
veiculo era clonado; que havia adulteração no chassi, no motor, na placa; que depois durante a confecção do BO, Carlos disse que a motocicleta não era sua e sim de seu tio; que havia vários dias que ele estava com esta motocicleta; que ele não falou quantos pagou pela motocicleta”

(Relatório de Mídias – ID. 85903963).

O apelante Carlos Vinícius da Silva, destacou, em fase policial:

“(...) QUE não tinha conhecimento que o veiculo era produto de roubo/furto e adulteração nas peças e motor. QUE comprou a motocicleta para seu uso pessoal. QUE não verificou a procedência e não fez checagens para tomar conhecimento se o produto era de origem ilícita. QUE não fez qualquer alteração na motocicleta após compra. QUE faz uso de monitoramento eletrônico através de tornozeleira eletrônica, mas que não está funcionando a aproximadamente seis meses devido avarias no aparelho, QUE já procurou a cadeia pública e o fórum de Jaciara para manutenção do aparelho, porém não obteve respostas para conserto do aparelho.”
(ID. 85847562)

Na fase judicial, o apelante asseverou que não possuía comprovantes da compra da motocicleta e nem se recordava do nome do então vendedor, além de negar o conhecimento de que o objeto era ilícito. Confira-se:

“Que os fatos são verdadeiros; que não sabia que a motocicleta era clonada; que tinha documento do veículo; que comprou a motocicleta pela internet; que negociou com o cara em Rondonópolis e foi lá buscar; que buscou perto da rodoviária nova; que marcaram de se encontrar lá; que não juntou nos autos nenhum extrato e nenhuma cópia das mensagens da Internet que comprovam a negociação; que não sabia que a motocicleta era produto de crime; que ele postou no grupo de venda no face e chamou ele no Messenger e negociou com ele; que o depoente foi lá buscar a motocicleta; que o vendedor passou para o depoente o CRV; que ele não passou o recibo para o depoente para passar para outra pessoa; que já teve outra moto e já vendeu para outra pessoa; que ele falou que não estava com recibo na mão e falou que a hora que tivesse iria passar para o depoente; que pagou pela moto R$ 3.500,00; que este era o valor de mercado; que deu R$ 3.000,00 e ficou de pagar depois R$ 500,00; que não tem as mensagens; que apaga todas estas conversas”
(relatório de mídia digital)

Em que pese as ponderações da defesa de que houve perícia no CRV apreendido, na qual se concluiu que o documento era autêntico, destaca-se que referido exame foi realizado para constatar se havia também a prática do crime de falsificação de documento público.

Além disso, no próprio laudo constou que em consulta ao sistema DetranNet, disponibilizado pelo Detran/MT, identificou-se a situação de Roubado/Furtado. (ID. 85847582)

Não bastasse, da simples abordagem policial foi verificado
que a motocicleta era de origem ilícita, porquanto a numeração do chassi e do motor apresentavam claros sinais de adulteração

Pois bem, com base na prova oral, é possível analisar a contradição nas alegações do apelante. Destaca-se ainda o fato de ele ser monitorado por tornozeleira eletrônica, que estava sem funcionar havia 6 (seis) meses, das 6h às 22h, punição que fora descumprida no momento do flagrante (cerca de 23h, segundo denúncia – ID. 85837957).

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante fazem concluir, sem sombra de dúvidas, que o apelante sabia da origem ilícita dos objetos que estavam com ele.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

Logo, é inadmissível a absolvição ou a desclassificação para modalidade culposa.

A respeito desse tema, o Supremo Tribunal Federal conclui:

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.”
(RHC 169523 – Relatora: Min. Rosa Weber – 16/3/2021)

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDENAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE MAIS PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A mera alusão à ausência de explicação plausível para o fato
(adulteração do sinal identificador) não caracterizou inversão do
ônus da prova, uma vez que o julgado apresentou outros elementos
probatórios. A pretensão absolutória implica juízo de suficiência da
prova d
a condenação, inviável no âmbito do habeas corpus.”
(
AgRg no HC 490058 / SC
– Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta
Turma – 7/5/2019)

Com essas considerações, mantenho a condenação de Carlos Vinicius da Silva pela prática do delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021